Tribunal: TJSP
Processo: 1003966-03.2017.8.26.0278
Classe: Agravo Interno Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão monocrática que considerou intempestiva a apelação interposta pela embargante. Inconformismo. Acolhimento. Indisponibilidade do sistema de peticionamento por período superior a 60 minutos. Inteligência do artigo 224, §1o do CPC. Dilação do prazo para o primeiro dia útil seguinte. Apelo formalizado no termo. Recebimento. RECURSO PROVIDO.